Tribunal: TJDFT
Processo: 0051312-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0051312-55.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO ELPIDIO DE MEDEIROS APELADO: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A D E S P A C H O Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por THIAGO ELPIDIO DE MEDEIROS em face de HESA 20 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A, objetivando a devolução de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel, além da condenação das Rés ao pagamento de multa moratória, lucros cessantes e indenização por dano material e moral. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes (ID 12634883). Irresignado, o Autor apelou. A 3a Turma Cível deu parcial provimento ao apelo, para reconhecer o atraso na entrega do imóvel, condenar as Rés a pagarem lucros cessantes e para condenar as Rés a pagarem, em favor do Autor, multa contratual (ID 12634903). Ambas as partes interpuseram Recurso Especial em face de referido acordão, recursos os quais foram inadmitidos pelo Presidente deste Tribunal, ensejando a interposição de Agravo pelos litigantes e sua remessa ao STJ (ID 12634947, 12634951 e 12634964). No Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a suspensão dos Agravos, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC, em razão da afetação da matéria relativa à estipulação de cláusula penal exclusivamente para o adquirente de imóvel em construção, conforme decidido nos autos do REsp n. 1.614.721/DF (Tema 971) (ID 12634967 e 12634970). Ante o julgamento do recurso representativo da controvérsia, os autos retornaram a esta Turma, para fim de reexame do apelo, de acordo com o disposto nos artigos 1.040 e 1.041 do CPC. Incluído o apelo em pauta de julgamento (Sessão Ordinária Virtual de 25 de março de 2020 - ID 14151271), o Superior Tribunal de Justiça encaminhou a este Tribunal ofício comunicando decisão proferida pelo Ministro MARCO BUZZI, nos autos de Agravo em Recurso Especial, na qual é solicitado o oferecimento de informações sobre o exaurimento do prazo para interposição de Agravo Interno neste Tribunal (ID 14405888). Pelo exposto, em cumprimento ao disposto no artigo 43, inc. XI, c, do Regimento Interno deste Tribunal, determino a retirada da Apelação da pauta de julgamento virtual e a remessa dos autos à Presidência deste Tribunal, para serem prestadas as informações solicitadas. Após a manifestação da Presidência, retornem os autos conclusos para nova inclusão em pauta de julgamento virtual. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2020 18:19:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador